Tribunal: STF
Processo: Rcl 58574
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, em face de decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE, nos autos do Processo 0000704-04.2022.5.06.0146.



     Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, ofensa à orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral), bem como violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois teria sido condenado subsidiariamente, sem comprovação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Requer, assim, a cassação do ato.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar as informações da autoridade reclamada, assim como dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Na espécie, sustenta-se a violação ao decidido no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, e no julgamento da ADC 16.



    No ponto, rememoro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Nesses termos, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifei)



     No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do Ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do ato reclamado: 



    “(...)



    No caso em espeque, em que pese o Reclamado ESTADO DE PERNAMBUCO sustente que a sua responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas afrontaria a legalidade e o interesse público, tais ponderações não merecem guarida.



    (…)



    Em que pese o Reclamado ESTADO DE PERNAMBUCO alegue que fiscalizou o contrato de prestação de serviços firmado entre os Réus, tal fiscalização não impediu o labor de trabalhador subordinado à margem da sociedade, sem pagamento dos direitos trabalhistas, sem que fosse adotada uma providência enérgica pela Administração. 



    Dos documentos juntados pela defesa do Réu (referentes às empregadoras da Reclamante), vê-se que o ESTADO DE PERNAMBUCO foi negligente na fiscalização, deixando que os descumprimentos contratuais pelas reclamadas perdurassem por meses a fio. 



    Tratam de notificações por deixar de pagar pontualmente os salários e demais consectários dos empregados, tais como vale alimentação, vale refeição e vale transporte, dentre outros. 



    De toda sorte, apesar de verificar que trabalhadores lhe prestavam serviços em sobrejornada e com transgressão ao intervalo intrajornada, nada disso foi apurado pelo Estado.



    De acordo com a IN 2/08, a Administração, antes mesmo de efetuar o pagamento mensal dos serviços prestados, deve exigir a comprovação das obrigações acima mencionadas relativas à fatura anterior, sob pena de retenção para quitação direta aos trabalhadores. 



    Deve haver, pois, uma fiscalização inicial (na fase licitatória), outra realizada mensalmente (antes do pagamento da fatura) e uma diária, sem prejuízo de uma fiscalização especial, prevista em norma coletiva, sob pena de incidir o ente público em culpa (esta no que toca à fiscalização inicial). Em in eligendo caso de descumprimento das obrigações, cumpre à empresa regularizar imediatamente a situação e, na hipótese de não saneamento no prazo dado pelo ente contratante, é possível a extinção unilateral do pacto por parte da Administração, nos termos do art. 34-A da IN 02. 



    Tenho que o cumprimento de todas estas obrigações decorrem do princípio da legalidade administrativa, o qual deve ser fielmente observado pelo administrador público. 



    Todos estes posicionamentos acabaram sendo consagrados na redação da súmula 331 do TST, itens IV e V, acima detalhados. 



    Em que pese tenha havido sérios embates na doutrina e na Jurisprudência até se chegar à consolidação deste entendimento, especialmente quanto à inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e súmula vinculante nº 10) no afastamento do art. 71 nos casos analisados pela Justiça do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal deixou patente, no julgamento da ADC nº16, o reconhecimento de que o aludido dispositivo é constitucional. 



    Contudo, o reconhecimento firmado não culminou na vedação expressa e literal da responsabilização do ente público, pelo simples fato de ter seguido o ritual de contratação previsto na Lei 8.666/93. De fato, a responsabilidade não mais decorreria do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa fornecedora de mão de obra, mas sim da inobservância do dever público de bem administrar, fiscalizando a execução dos contratos administrativos pactuados, o que deve ser analisado casuisticamente. 



    Sendo assim, o STF acabou por admitir que o ente público descumpridor das suas obrigações contratuais e legais ainda fosse responsabilizado, de forma subsidiária, mesmo no caso de terceirizações lícitas e regularmente precedidas de procedimento licitatório. 



    No que toca ao ônus da prova, é dever do Reclamado ESTADO DE PERNAMBUCO demonstrar cabalmente que cumpriu com todas as obrigações insculpidas na lei de licitações e normas que a regulamentam, com o intuito de obstar o deliberado inadimplemento das obrigações acima mencionadas pela empresa prestadora de serviços. Trata-se, como é cediço, de fato impeditivo do direito do(a) Autor(a), o qual deve ser demonstrado pelo(a) Réu (Ré) ESTADO DE PERNAMBUCO, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373 do Código de Ritos Civis. 



    E nem se diga que o ônus da prova seria do(a) Reclamante, de demonstrar que a Administração não fiscalizou. Pensar deste modo poderia resultar em prova diabólica, em detrimento do(a) empregado(a) terceirizado(a), polo hipossuficiente na relação triangular em apreço. Incide, no caso, o princípio da aptidão para a prova. 



    De mais a mais, como não foram colacionados comprovantes /relatórios de fiscalização suficientes por parte do ESTADO DE PERNAMBUCO, tampouco sanções severas pelos graves descumprimentos contratuais, é forçoso o reconhecimento da culpa , de modo que a responsabilidade subsidiária in vigilando é medida que se impõe, nos termos da redação da súmula 331 do C. TST. 



    (…)



    Destarte, declaro que a responsabilidade do Réu ESTADO DE PERNAMBUCO é subsidiária, incidente tão somente quando esgotadas as possibilidades do devedor principal (XERIFE) e do devedor solidário (RIMA). Vale frisar que o ESTADO DE PERNAMBUCO responderá igualmente pela totalidade das parcelas contempladas nesta sentença, incluindo as multas normativas, limitado, entretanto ao período de vigência de cada contrato firmado com as Reclamadas”. (eDOC 11, ID: 9bb720db, p. 24-29)



    Ora, entendo que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista reconheceu a existência de responsabilização automática da Administração Pública, entendimento em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, uma vez que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas ou o argumento de ausência de documentação não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifei)



    Assim, entendo que a Justiça Trabalhista, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando a aplicação da regra do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente